Tribunal: STF
Processo: RE 1429226
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão recorrido proferido pelo Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, letra “a”, da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou o pedido procedente em parte, nos seguintes termos:



    “(...).



    Os documentos dos autos comprovam que a parte autora sofreu descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre remuneração de férias, terço constitucional de férias e abono pecuniário de férias.



    O adicional de 1/3 (um terço) de férias foi instituído com o advento da Constituição da República de 1988, no seu art. 7º, inciso XVII, que o garantiu a todos os trabalhadores urbanos e rurais. 



    Por sua vez, a possibilidade de conversão de 1/3 (um terço) do período de férias em abono pecuniário, mediante contraprestação laboral do empregado, está prevista no art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A redação original do art. 144 da CLT preceituava que: "O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 (vinte) dias do salário,não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e da Previdência Social". Atualmente, com redação dada pela Lei n. 9.528/1997, o mencionado dispositivo estabelece que tais verbas não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.



    A Lei n. 8.212/1991, na redação original, dispunha que "os abonos de férias não excedentes aos limites da legislação trabalhista" não integravam o salário-de-contribuição. A norma era omissa quanto ao terço constitucional de férias.”



    ....



    Ademais, há de se destacar o caráter indenizatório de tal abono, pois consiste em reparação pela utilização da força de trabalho do empregado, durante o período destinado à restauração do seu equilíbrio orgânico, o que lhe é assegurado por motivo de higiene social. Assim sendo, os valores descontados da parte autora a título de contribuição previdenciária, incidente sobre o terço constitucional de férias e abono pecuniário decorrente de conversão de férias, são indevidos e devem ser restituídos. São devidas, entretanto, as contribuições descontadas sobre o montante salarial pago no mês de gozo das férias, sob a rubrica “férias”, dada asua natureza salarial.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, caput, e §§ 3º e 12, e 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    Aduz que o fato de caracterizar uma espécie de remuneração extraordinária, verificável apenas por ocasião do gozo das férias, não lhe retira absolutamente seu caráter salarial.



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para que 



    “reforme o acórdão – com decretação da total improcedência do pedido inicial da parte autora e com a sua condenação nos ônus integrais da sucumbência – para corrigir a violação direta dos dispositivos constitucionais que definem a solidariedade como um dos princípios que orientam a organização da seguridade social e definem o mesmo como de natureza contributiva e solidária (art. 195; “e art. 194 da CF88), ao afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o referido terço constitucional de férias.”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o cerne da controvérsia e que foi objeto do recurso extraordinário diz respeito à contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, relativamente a parcela devida pelo empregado e descontada em seu contracheque.



    Aplica-se ao caso, portanto, o Tema 908 da repercussão geral, mediante o qual a Corte decidiu pela natureza infraconstitucional da controvérsia, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencido o Ministro Gilmar Mendes. (RE 892.238/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente